Tribunal: TJMT
Processo: 1021504-58.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021504-58.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ELIZETH LUCAS FERREIRA - CPF: 823.796.291-53 (APELANTE), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), JELIANE DE ALMEIDA FERRAZ - CPF: 044.255.871-62 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE QUE A RECORRENTE POSSUIU DESCONTO APLICÁVEL NA MENSALIDADE POR MEIO DA
“SIMULAÇÃO
” REALIZADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A autora incumbia provar as alegações de que recebeu os descontos por meio da simulação, entretanto para receber tais descontos, deveria a recorrente protocolá-los na instituição, a qual não fez.

Inexistente o ato ilícito há que ser rejeitado o pedido de reparação civil.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1021504-58.2020.8.11.0003

APELANTE: ELIZETH LUCAS FERREIRA

APELADA: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Eminentes pares.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ELIZETH LUCAS FERREIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Primavera do Leste que, nos autos da
Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais

de n. 1021504-58.2020.8.11.0003
, proposto em desfavor de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, julgou improcedente a presente ação anulatória, mantendo-a em sua integralidade
. Por fim, fixou as custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id. 172830315).

Em suas razões (172830316), aduz a apelante que, no início do ano letivo de 2020, a recorrente entrou em contato com a apelada, a fim de se inscrever no Curso de Biomedicina, uma vez que havia visto em uma propaganda na internet que o referido curso seria presencial e haveria descontos e promoções para aquele período.

Verbera que, em conversa com terceiros ligados a instituição fora informado que o valor da mensalidade para o referido curso seria o montante de R$ 639,23 (seiscentos e trinta e nove reais e vinte e três centavos).

Assevera que, a formalizar o contrato e emitir o boleto da mensalidade no portal acadêmico, constava o valor de R$ 998,79 (novecentos e noventa e oito reais e setenta e nove centavos).

Aduz ao final pelo provimento do presente recurso, para ao final condenar a empresa de educação ao pagamento do porte mínimo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

As contrarrazões foram apresentas no Id. 172830318, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023